Tribunal: TJSP
Processo: 1015079-75.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário - Improcedência - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) – Taxas de juros que não se confundem com o custo efetivo total da operação – Legalidade da

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário - Improcedência - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) – Taxas de juros que não se confundem com o custo efetivo total da operação – Legalidade da Tabela Price - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pelo autor, observado o benefício da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015079-75.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LUCAS ROCHA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015079-75.2019.8.26.0506 -Voto no 3645
2
APELAÇÃO No 1015079-75.2019
APELANTE: LUCAS ROCHA DE ARAÚJO
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
MM. JUÍZA: REBECA MENDES BATISTA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 10a VARA CÍVEL
VOTO N° 3645
Ação revisional de contrato bancário Cédula de crédito
bancário - Improcedência - Incidência do Código de Defesa
do Consumidor - Capitalização de juros inocorrente e, de
todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a
partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01) Taxas de juros que não se confundem com o
custo efetivo total da operação Legalidade da Tabela Price
- Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
devida pelo autor, observado o benefício da justiça gratuita
(art. 98, §3o, CPC).
Trata-se de sentença (fls. 114/120), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação revisional proposta por Lucas Rocha de Araújo em face de Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedentes os pedidos
formulados, ao fundamento de que não se verifica quaisquer abusividades ou
ilegalidades no contrato firmado entre as partes, condenando o requerente ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10%
do valor atribuído à causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 124/133), aduzindo, em síntese, a
abusividade na cobrança dos juros capitalizados não previstos em contrato.
Recurso tempestivo e desprovido de preparo ante a condição do autor
de beneficiário da gratuidade da justiça.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 137/153.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Razão não assiste ao autor apelante.
Cuida-se de cédula de crédito bancário emitida no âmbito de
financiamento de veículo (Renault Sandero Expression HI-FLEX 1.6 8V 5P., Placas
FBN2406), no valor de total de R$26.113,16, a ser pago mediante 48 prestações de
R$793,03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015079-75.2019.8.26.0506 -Voto no 3645
3
Nessa senda, emerge como fato incontroverso a existência de relação
de consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais
quando desproporcionais ou excessivamente onerosas (art. 6o, inc. V), para que haja
controle judicial, que supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a
jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da
instituição financeira.
Tecidas essas considerações, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMETNO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1.
A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015079-75.2019.8.26.0506 -Voto no 3645
4
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal
de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda
Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida Provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n°
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo
bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015079-75.2019.8.26.0506 -Voto no 3645
5
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se aplica o
artigo 591 do Código Civil. Prevalece a regra especial da
medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ.
Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini,
julgada em 24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise
da constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a
MP 1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art.
2o da EC n.o 32, de 11/9/2001, observado que o pedido de
liminar efetuado na ADI no. 2.316 ainda não foi julgado, não
havendo posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal
sobre a questão, de modo a obstar sua incidência ou, no
sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado em
05/11/2018, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada
como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, as partes convencionaram expressamente a capitalização dos
juros remuneratórios, conforme item M do contrato, às fls. 28, o que é autorizado
pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, que rege as cédulas de crédito bancário, assim
disposto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015079-75.2019.8.26.0506 -Voto no 3645
6
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos
da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação”. g.n.
Tanto não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo
julgado acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela Corte
sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (21,79%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,66%), reputa-se
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da Tabela
Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do capital em
parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015079-75.2019.8.26.0506 -Voto no 3645
7
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma
de juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na
primeira parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do
principal que se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p.
404, São Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As disposições
do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, o que impede a pleiteada revisão do contrato.
Há de se destacar que taxa de juros média de mercado não se trata de
um percentual fixo, mas um intervalo entre as menores e as maiores taxas
comumente praticadas entre as diversas instituições financeiras, e somente haveria
abusividade se o preço praticado para a casa bancária excedesse injustificadamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015079-75.2019.8.26.0506 -Voto no 3645
8
margem de preços livremente praticados no mercado, o que não se verifica no caso
presente.
Por derradeiro, cabe esclarecer que o Custo Efetivo Total reflete, além
da taxa de juros, a cobrança dos demais encargos e tarifas previstos no contrato. A
propósito, confira-se a Resolução no 3.517 do Banco Central:
Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de
arrendamento mercantil, previamente à contratação de
operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro
com pessoas naturais e com microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, devem informar o custo total da
operação, expresso na forma de taxa percentual anual,
calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta
resolução. § 1o O custo total da operação mencionado no
caput será denominado Custo Efetivo Total (CET). § 2o O
CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes
às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa
de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas,
seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que
relativas
ao
pagamento
de
serviços
de terceiros
contratados pela instituição, inclusive quando essas
despesas forem objeto de financiamento (destaques
nossos).
Portanto, conclui-se que a taxa de juros remuneratórios não se
confunde com o Custo Efetivo Total (CET) da operação.
Enfim, com insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual
com a aplicação do Código de Processo Civil em vigor, faz-se necessária a
majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015079-75.2019.8.26.0506 -Voto no 3645
9
julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10%
sobre o valor da causa, de rigor a majoração da verba de sucumbência para 12%
sobre a mesma base, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda, ressalvada a gratuidade da justiça deferida ao autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator